Tribunal: TJDFT
Processo: 0741873-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMENTA: Direito Civil. Agravo de Instrumento. Obrigação de Fazer. Construção de Muro de Arrimo. Pressão sobre Muro Divisório. Pedido Liminar Indeferido. Improvimento.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a realização de obras necessárias para evitar a pressão sobre o muro divisor entre os lotes de propriedade das partes. A parte agravante alega que não há elementos probatórios que demonstrem sua responsabilidade pela queda do muro limítrofe e que há necessidade de dilação probatória com a realização de perícia técnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou a realização das obras necessárias para evitar a pressão sobre o muro divisor deve ser mantida, considerando a alegação de ausência de responsabilidade dos agravantes pela queda do muro e a necessidade de dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a antecipação da tutela recursal, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com as provas até então produzidas, há indícios de que o aterro realizado sem a construção de muro de arrimo e sem o planejamento do escoamento das águas de chuvas ocasionou a queda do muro divisor.
4. A própria parte agravante informa que iniciou as obras e percebe-se que o período de 45 dias é suficiente para o cumprimento da decisão. A ausência de tomada de providências ou a construção do muro com urgência poderá aumentar ainda mais os danos noticiados, especialmente com o início do período chuvoso no Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido. Pedido liminar indeferido.
Tese de julgamento: “1. Mantém-se a decisão agravada que determinou a realização das obras necessárias para evitar a pressão sobre o muro divisor, considerando os indícios de responsabilidade dos agravantes e a necessidade de evitar danos futuros.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.019, I e II.